Tribunal: TCU
Processo: 001.815/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo versando sobre atos de concessão inicial de pensões civis instituídas por Eudes Antônia Fernandes dos Prazeres, Inês Fátima Wrobel Von Zuben, Kelly Aliny Pelin Bachmann, Rogério Rodrigues Dias e Tânia Vera dos Santos Moreira, ex-servidores da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão civil instituídas por Eudes Antônia Fernandes dos Prazeres, Inês Fátima Wrobel Von Zuben, Kelly Aliny Pelin Bachmann, Rogério Rodrigues Dias e Tânia Vera dos Santos Moreira, ex-servidores da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região-RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 5o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de alteração da concessão da pensão civil instituída pela ex-servidora Tânia Vera dos Santos Moreira; 9.2. considerar legais os atos inicial e de alteração da pensão civil instituída pela ex-servidora Inês Fátima Wrobel Von Zuben, ordenando-lhes o registro; 9.3. considerar ilegais, negando-lhes registro, os atos de concessão das pensões civis instituídas pelos ex-servidores Eudes Antônia Fernandes dos Prazeres (atos inicial e de alteração), Kelly Aliny Pelin Bachmann (ato de alteração) e Rogério Rodrigues Dias (atos inicial e de alteração); 9.4. determinar à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região-RS que, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos de concessão considerados ilegais, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. comunique aos beneficiários acerca do teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão, escoimados da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.4.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação.